Tribunal: STF
Processo: ARE 1382353
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em que a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    É o relatório. Decido.



    O Recurso Extraordinário é inadmissível, por ser intempestivo. 



    No caso concreto, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 28/11/2018, passando a fluir o prazo para interposição do Recurso Extraordinário no dia 29/11/2018. 



    Considerado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, c/c art. 219 do Código de Processo Civil de 2015, o termo final para apresentação do recurso era 19/12/2018. Todavia, o recurso foi interposto em 24/02/2020 (Doc. 12), de modo que não pode ser conhecido, haja a vista sua intempestividade.



    Acresça-se que, em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE pelos mesmos fundamentos. Vejamos (fls. 2-3, Doc. 15):



    “Dispõe o artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, que o recurso extraordinário deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido. 



    No caso concreto, o prazo recursal iniciou-se em 29/11/2018, data do primeiro dia útil subsequente à publicação no Diário Eletrônico da Justiça do teor do dispositivo do acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos. Em 17/12/2018, interpôs a recorrente, tempestivamente, pedido de uniformização, recurso destituído de efeito interruptivo. 



    Desse modo, considerando que o presente recurso foi protocolizado em 24/02/2020, restou ultrapassado o prazo acima aludido, que findou em 21/01/2019. Portanto, é medida de rigor o reconhecimento da intempestividade do recurso. 



    Por outro lado, ainda que se considerasse como recorrida a decisão publicada em 21/02/2020, o recurso interposto seria incabível. 



    Trata-se, pois, de decisão monocrática, contra a qual caberia o manejo de agravo, na forma do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Logo, não tendo exaurido a via recursal ordinária, surge óbice intransponível ao processamento de apelo extremo, conforme inteligência da Súmula n. 281 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Neste sentido: 



    [...]



    Ante o exposto, por desatender aos requisitos gerais de admissibilidade recursal, com fulcro no artigo 7º, IX, “a”, da Resolução n. 3/2016 CJF3R, NÃO ADMITO o recurso extraordinário. 



    Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente